Tribunal: TJBA
Processo: 0324098-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324098-31.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A Advogado(s): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS APELADO: FIRMO COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Votorantim Cimentos N/NE S.A. contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Validade da intimação pessoal encaminhada para endereço diverso do indicado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A tentativa de intimação pessoal foi dirigida a endereço estranho ao processo, resultando em devolução da correspondência com a anotação “mudou-se”. Configurada a ausência de intimação válida, impõe-se reconhecer a nulidade do ato, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88; art. 272, §§2º e 5º, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese: É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal válida da parte autora, dirigida ao endereço correto constante dos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0324098-31.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e como apelada FIRMO COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. ACORDAM os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1